Tribunal: CARF
Processo: 15374.724270/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
RECEITAS DE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 31.10.2003. APURAÇÃO PELO REGIME CUMULATIVO. INDEXADORES. PREÇO PREDETERMINADO. SUMULA CARF 233.
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de preço predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea b, da Lei no 10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a variação do índice foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724270/2009-85
ACÓRDÃO
3202-002.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
RECEITAS DE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 31.10.2003. APURAÇÃO
PELO REGIME CUMULATIVO. INDEXADORES. PREÇO PREDETERMINADO.
SUMULA CARF 233.
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de
preço predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea "b",
da Lei no 10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a
variação do índice foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no
11.196/2005.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724270/2009-85
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Voluntário contra indeferimento de pedidos de
compensações no valor original de R$ 786.940,51, apurado no mês de setembro de 2004, e
indicado
nas
Dcomps
n°
34499.54324.310809.1.7.04-7272
(fls.
08/12),
36009.83767.280809.1.7.04-9069 (fls. 13/16) e 03661.64480.280809.1.3.04-5776 (fls. 17/20).
O direito creditório refere-se a parcela do valor de R$ 1.278.850,51 que, segundo o
contribuinte, foi indevidamente pago, em 15/10/2004, a título de Cofins (código 2172), e teve,
como origem, a mudança na forma de cálculo da contribuição de regime não-cumulativo para o
regime cumulativo. Como consequência, o sujeito passivo procedeu à retificação dos Dacons`s,
Dctf`s e Dipj, em razão da reclassificação das receitas decorrentes de contratos de transmissão de
energia elétrica do regime cumulativo para o regime não cumulativo das contribuições anteriores
a 31/10/2023.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade julgado
parcialmente procedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de
Janeiro/RJ, para mudança de regime de apuração formalizado sob o no 12-95.487, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
REGIME DE INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIORES A 31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003,
com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem
sujeitas à incidência cumulativa da Cofins até a implementação da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula contratual de
reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste para manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e
65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREÇO PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, apenas se efetivado em
função do custo de produção ou em percentual não superior àquele
correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724270/2009-85
3
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da
Lei no 9.069, de 1995, não descaracteriza o caráter predeterminado do
preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei no 10.833, de 2003,
conforme prescrição do art.109 da Lei no 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o,
da IN SRF no 658/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação o de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante o CARF
pugnando pela homologação integral do crédito pleiteado.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

I- DO MÉRITO
1.1- Dos contratos cumulativos
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724270/2009-85
4
Preliminarmente, cumpre informar que a TSN – Transmissora Sudeste-Nordeste S/A
(CNPJ n° 04.102.424/0001-18) foi incorporada pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A
(CNPJ n° 07.859.971/0001-30).
A questão centra-se na interpretação da aplicação do art. 10, inciso XI, alínea “b”,
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em decorrência do superveniente art. 109 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, às receitas decorrentes de contratos de transmissão de
energia elétrica, a saber: Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST`s); Contratos de
Concessão do Serviço Público de Transmissão; e Contratos de Prestação de Serviços de
Transmissão (CPSTs). Objetiva-se esclarecer se estes contratos se enquadram, ou não, no conceito
de preço predeterminado de que tratam os dispositivos legais anteriormente mencionados.
Por sua vez, alega a Recorrente de que a IN SRF no 468/2004 teria exorbitado de sua
competência regulamentar ao estabelecer “restrições e limitações que não se encontravam
previstas na Lei n° 10.833/2003”, limitando o conceito de preço predeterminado, cabe afirmar que
as leis de regência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não trazem a expressa definição
do que seria “preço predeterminado”; e nenhum dispositivo legal de direito privado tratando
deste conceito foi indicado pela contribuinte.
A Lei no 10.833, de 2003, em seus artigos 1o a 8o, estabeleceu sistemática de
incidência não-cumulativa da Cofins, obrigatória para determinadas pessoas jurídicas, com início
de vigência em 1o/02/2004. A mesma lei, todavia, manteve como sujeitas à sistemática anterior de
incidência cumulativa da contribuição (sem direito a créditos e sem alteração de alíquota), um
extenso rol de pessoas jurídicas e de receitas, listadas em seu art. 10, alínea “b” do inciso XI, que
interessa diretamente à presente análise. É a seguinte a redação desse preceito:
O artigo 10, inciso XI, alínea “b”, da Lei no 10.833/2003 assim prevê:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o: (...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de
outubro de 2003: (...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;

Sendo assim, para que os contratos em questão sejam submetidos à tributação no
regime cumulativo, eles devem atender a 04 requisitos: i) que seja firmado anteriormente a 31 de
outubro de 2003; ii) que tenha prazo superior a 1 (um) ano; iii) que seja de fornecimento de bens
ou serviços; e iv) que seja a preço predeterminado.
Os contratos objeto do presente processo são questionados, exatamente, quanto
ao 4o requisito- do preço predeterminado para fins de aplicação do art.10, XI da Lei 10.833/03,
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724270/2009-85
5
dado que no entendimento da contribuinte, a existência de cláusula contratual prevendo reajuste
de preços pelo IGP-M visaria, tão-somente, manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
de concessão de serviço público de transmissão, não configurando revisão de preço.
Em suma, segundo ela, a mera reposição da inflação, não pode ter o efeito de
descaracterizar a condição de preço predeterminado dos contratos de concessão e,
consequentemente, submeter as suas receitas ao regime não-cumulativo das contribuições para o
PIS/COFINS.
O tema não merece maiores digressões.
Aplico a Súmula CARF 233:
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de
preço predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea "b",
da Lei no 10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a
variação do índice foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no
11.196/2005.

Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 897
DF CARF MF
Original